Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-69.2019.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001277-69.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BUZZI & BUZZI LTDA - EPP - CNPJ: 70.436.704/0001-97 (RECORRENTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE PARA PROVER O RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN). IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. NATUREZA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTO E NÃO DE TAXA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

“
1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”.
– GRIFEI.
(STF, ADI 2908/SE, Relatora: Ministra Carmem Lúcia, julgamento: 11.10.2019).

Em se tratando de cobranças consideradas indevidas, cabível é a restituição dos valores pagos, sob pena de restar configurado um enriquecimento sem causa.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, NEGOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargada e manteve a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, por considerar lícitas as cobranças da TACIN relativo aos exercícios de 2014 a 2019.

A Embargante alega que o acórdão tomou como premissa, equivocada, de que teria sido submetido a julgamento apenas questionamento de cobrança da TACIN nos anos de 2014 a 2019, mas, que a inicial e o Recurso Inominado são bem mais amplos, porque não houve apenas pedido de repetição de indébito, mas também de declaração – para efeitos futuros – de inexigibilidade da TACIN, nos próximos anos
.

Acrescenta que um dos pedidos submetidos à aquele julgamento é justamente o de reconhecimento da inconstitucionalidade de cobrança da TACIN, eis que a sentença entendeu que a referida taxa é constitucional.

Enfatiza que aos ao desprover o pedido de ressarcimento do que pagou a título de TACIN nos últimos anos, o acórdão embargado se baseou em decisão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal, que por sua vez teria se fundamentado no julgamento, pelo STF, da ADIN no 2908.

Ressalta que houve grande equívoco no julgamento tomado como paradigma – o da 2a Câmara De Direito Público -, pois o STF não modulou os efeitos naquele caso a tese de modulação de efeitos proposta pelo Ministro Presidente da corte foi vencida.

Ao final requer seja acolhido os embargos declaratórios opostos, a fim de corrigir as omissões e obscuridade apontadas.

Nas contrarrazões o Embargado pugna pela rejeição dos embargos declaratórios opostos, sob a alegação de estes não se prestam ao reexame de matéria já decidida, como pretende a Embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2020